Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-30.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Reforma
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Apelação Cível – Policial Militar – Pretensão à aposentadoria por invalidez com proventos integrais – transtornos psiquiátricos desenvolvidos ao longo da carreira – Prematuro o julgamento da causa, diante dos fundamentos relevantes, análise do laudo e da inspeção do Departamento de Perícias Médicas da Polícia Militar, o que reforça a pertinência da prova, ou até mesmo da reforma por invalidez

Ementa:
Apelação Cível – Policial Militar – Pretensão à aposentadoria por invalidez com proventos integrais – transtornos psiquiátricos desenvolvidos ao longo da carreira – Prematuro o julgamento da causa, diante dos fundamentos relevantes, análise do laudo e da inspeção do Departamento de Perícias Médicas da Polícia Militar, o que reforça a pertinência da prova, ou até mesmo da reforma por invalidez – Referência expressa a demência precoce, em diversos relatórios médicos e no laudo, sem qualquer justificativa à reversibilidade, quanto a essa patologia, que serviu de fundamento à ausência de conclusão a respeito de causa de aposentadoria diante de suposto quadro de doença psiquiátrica ou neurológica – Necessidade de realização de nova perícia por neurologista para avaliação da demência precoce, reconhecida em várias declarações médicas e perícias e a possibilidade ou não de reversão desse quadro, com o consequente retorno ao trabalho, se for o caso – Parcial provimento para manter o afastamento do trabalho, enquanto mantido o quadro atual – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.